Tribunal: CARF
Processo: 10925.721677/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
Comprovada a prática do crime de descaminho, procede-se a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VI, , § 1o da Lei Complementar no 123/2006 e do art. 76, IV, f, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.

Inteiro teor:
S1-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721677/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.775 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
ALICE MARIA BERTE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
Comprovada a prática do crime de descaminho, procede-se a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VI, ”, § 1o da Lei
Complementar no 123/2006 e do art. 76, IV, “f”, §2o Resolução CGSN no 94,
de 29/11/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721677/2014-11
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721677/2014-11

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 5a Turma da DRJ/REC na sessão de 24 de fevereiro de
2016 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
para determinar a manutenção da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/02/2012 e impedimento à opção nos anos-calendário 2013 a 2015, em virtude da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho (fls. 09 e 101).

I – Do Auto de Infração
2.
Contra a contribuinte, foi lavrado, em 20/3/2012 auto de infração (fls. 2-5),
com apreensão mercadoria de sua propriedade.
3.
De acordo com o auto de infração, foram encontrados, no interior do
estabelecimento da contribuinte, 1.270 maços de cigarro de origem estrangeira sem documentos
que comprovassem a sua regular entrada no país, consequentemente, sem o pagamento dos
tributos federais incidentes (Imposto de Importação, IPI, PIS-Importação, COFINS-Importação).
4.
A apreensão inicial foi realizada em 08/02/ 2012 por Fiscais da Secretaria
de Estado da Fazenda de Santa Catarina, em operação de combate ao contrabando e descaminho
e os volumes apreendidos foram encaminhados ao Depósito de Mercadorias Apreendidas - DMA
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba, onde se procedeu a conferência aduaneira
por meio da qual se constatou o seguinte:
a) O importador não possui licença necessária à produção ou importação de
cigarros, exigida pelo artigo 1o e seus parágrafos do Decreto-lei 1.593/77;
b) A exigência contida no artigo 47 da Lei no 9.532/97 e no artigo 32 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, qual seja, o importador deve se constituir sob a
forma de sociedade e deve obter Registro Especial de importação junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não foi atendida;
c) Não consta a identificação do importador na embalagem comercial, em
descumprimento da exigência do artigo 6o-A, do Decreto-lei no 1.593/77 (com
a redação dada pela Lei no 9.822/99 em seu artigo 2o);
d) Os maços de cigarros estão sem o selo de controle especial previsto na Lei no
4.502/64, artigo 46, obrigatório, inclusive, nos produtos importados, por
determinação da Lei no 9.532/97, artigo 49, parágrafo 4o;

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721677/2014-11

e) As demais exigências que constam no Título VIII, Capítulos III, V, VI e VII,
Seções II e III do Decreto 7.212/2010, e Instrução Normativa RFB no 770/07,
também estão ausentes.
5.
Verificado o descumprimento das exigências legais, a fiscalização
entendeu comprovada a irregularidade da importação, formalizando a apreensão para aplicação
da pena de perdimento, nos termos do inciso X do artigo 105 do Decreto-lei 37 de1.966.
6.
Cientificada dos fatos relatados no auto de infração, a Contribuinte não
apresentou impugnação, tendo a DRF/JOA lavrado o termo de revelia e declarado a pena de
perdimento da mercadoria apreendida (fl. 8).
7.
Ato continuou, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC n.o
63, de 22/07/2015 para comunicar a exclusão do Simples Nacional (fl. 15).

II – Da Impugnação do ADE n. 63 de 22/07/2015
8.
Em relação ao ADE, a empresa passível de exclusão do Simples Nacional
ingressa com manifestação de inconformidade (fls. 23 a 44), na qual argumenta, em síntese:
a) que o ADE não demonstra de forma inquestionável que tipo de infração a
contribuinte teria cometido, de forma a ensejar a exclusão do Simples
Nacional;
b) contesta a retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples Nacional (a partir
de 1/2/2012), quando o ADE foi emitido apenas em 2015, consoante o artigo
106, do CTN;
c) Cita jurisprudência administrativa federal e judicial para corroborar seu
entendimento;
d) Aduz que a fundamentação do Despacho decisório que determinou a exclusão
da Contribuinte do Simples Nacional está baseada em meras suposições teria
concorrido para as hipóteses.
e) Esclarece que é sociedade micro empresária, cuja atividade econômica
principal é a prestação de serviço de lanchonete, casas de chá, de sucos e
similares, sendo devidamente autorizada pelo Governo Federal a
comercializar, em seu estabelecimento, cigarros de produção nacional.
f)
Que não se comprovou que a mercadoria seria objeto de contrabando ou
descaminho, diante da ausência de provas concretas nesse sentido;
f) Que a mercadoria não estava exposta à venda, não demonstrando estar a
contribuinte efetivamente praticando o comércio ilegal;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721677/2014-11

g) Que por ser empresa familiar e microempresa a sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL acarretará o encerramento de suas atividades;
h) Que o valor das mercadorias supostamente comercializadas em condições
irregulares foi avaliada em R$ 1.000,00 e 20.000,00, respectivamente, cujos
valores devidos ao Fisco seriam irrisórios, sequer autorizando sua inscrição
em dívida ativa, quanto mais o ajuizamento de execução fiscal cobrança
judicial;
i) que não está comprovada a materialidade sem a caracterização de indícios de
autoria da prática delitiva e, mesmo que houvesse, aplicar-se-ia o Princípio da
Insignificância, que serve para limitar a atuação do direito penal nos delitos de
menor relevância ou repercussão.
j) que se fosse feita uma demonstração dos créditos tributários evadidos
indicaria itens com quantidade inexpressiva que não aponta intuito de
comercialização dos produtos descaminhados ou contrabandeados;
k) que as mercadorias eram confessadamente de propriedade de outrem, bem
como não se encontravam expostas à venda, mas estavam guardadas no
depósito/interior do estabelecimento em compartimento não acessível à
clientela. Salienta-se, outrossim, que a apreensão resultou na aplicação da
Pena de Perdimento às mercadorias, as quais já foram, provavelmente,
destruídas;
l) levanta afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade;
m) ao final, requer: (i) a reforma do despacho decisório e do ADE DRF/JOA no
63/2015, por não estar caracterizada a hipótese de exclusão do Simples
prevista na legislação, diante da não demonstração da efetiva comercialização
da mercadoria; (ii) solicita a reforma do despacho decisório pelo acolhimento
da tese da irretroatividade da lei; (iii) a aplicação do mesmo entendimento do
ADE ao Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal.

II – Da Decisão Recorrida
9.
Ao analisar o caso, a turma julgadora da DRJ/REC afastou a preliminar de
nulidade sob os seguintes fundamentos:
a) Quanto à motivação legal e aos princípios constitucionais, ressalta que a
competência da RFB, inclusive para expedir atos de exclusão está expressa no
artigo 33 da Lei Complementar 123, de 2006;
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721677/2014-11

b) O Ato Declaratório Executivo em tela, expedido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Joaçaba-SC, obedece ao princípio da legalidade, vez que
encontra amparo legal em sentido estrito. O ADE oportunizou a ampla defesa,
visto que resta clara a motivação, além de conferir prazo para a contestação
administrativa;
c) o exame de validade de dispositivo previsto em lei, tendo por parâmetros
princípios constitucionais, demandaria controle de constitucionalidade de
normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do
art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
10.
Sobre a exclusão do Simples Nacional, esclarece que a matéria é regida
pela Lei Complementar no 123/2006 e regulamentada pela Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011. O art. 76, IV, “f”, §2o, da referida Resolução estabelece que a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja a exclusão do Simples Nacional com
efeitos a partir do mês da ocorrência do evento. Além disso, aplica-se a penalidade de
impedimento ao Simples Nacional por três anos consecutivos.
11.
Sobre a os fatos, o acórdão recorrido explica que:
10. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou auto de infração de
apreensão de mercadorias após constatação de que maços de cigarros
apreendidos no depósito da empresa são de procedência estrangeira e não
estavam acobertados por documentação fiscal que comprovasse a sua regular
importação. Ainda, não apresentavam selo de controle fiscal com as
informações exigidas pela legislação. A defendente não possui registro especial
de importação. Assim, foram descumpridas todas as exigências legais. Ficou
configurada a tese de que os maços de cigarros foram importados
clandestinamente, e assim, essas mercadorias são passíveis da aplicação da pena
de perdimento (descaminho).
10.1. A empresa não se defendeu na esfera administrativa contra o auto de
infração, mas se insurge contra a exclusão do Simples Nacional.
10.2. Quanto à alegação de que não se trata de comercialização efetiva e, assim,
a fiscalização aduaneira agiu por mera presunção, cumpre esclarecer que os
termos do auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal não foram
contestados, tanto que a autoridade fiscal decretou a pena de perdimento da
mercadoria após a constatação da revelia (fl. 8). Não cabe mais recurso na
esfera administrativa.
10.3. Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no prazo
de impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de fazê-la
tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente
julgamento, não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de
infração lavrado, portanto, descabe qualquer acolhimento de pedidos referentes
ao cancelamento do auto de infração.
12.
Aduz o julgador aquo que o simples fato de manter em estoque a
mercadoria faz parte dos chamados atos mercantis. Dessa forma, o fato das mercadorias serem
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721677/2014-11

apreendidas no estabelecimento comercial da manifestante já é suficiente à demonstração do
caráter comercial envolvido na situação.
13.
Acrescenta ainda que a jurisprudência administrativa não vincula esta
instância de julgamento e as decisões judiciais só produzem efeitos inter partes, sem atingir
terceiros não envolvidos no caso concreto, conforme se infere dos arts. 468 e 472 do Código de
Processo Civil (CPC), instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

III – Do Recurso Voluntário
14.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando todos
os argumentos já trazidos em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC n.o 63, de 22/07/2015 a partir de 01/02/2012
e com impedimento à opção nos anos-calendário 2013 a 2015, em razão da comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

I - Da preliminar de nulidade
3.
Preliminarmente, a Recorrente requer a nulidade do auto de infração que
culminou com a expedição do ADE 63/2015 e a sua consequente exclusão do Simples Nacional
alegando ter tido seu direito de defesa cerceado por ausência de indicação dos dispositivos legais
infringidos e falta de subsunção do fato praticado à norma apontada como violada.
4.
Sobre essa questão, as alegações da Recorrente não merecem acolhida.
5.
Em primeiro lugar, ressalta-se que o auto de infração em comento aponta
expressamente os fatos imputados à Recorrente seu enquadramento legal, estando devidamente
fundamentado:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721677/2014-11

(...)

6.
É também preciso salientar que Recorrente deixou de impugnar o auto de
infração por meio do qual foram apreendidas as mercadorias objeto de descaminho, tendo
precluído seu direito de fazê-lo por decurso de prazo. Por isso, presumem-se verdadeiras as
imputações realizadas no auto de infração não impugnado, ou seja, parte-se da premissa que, de
fato, a mercadoria apreendida é objeto de descaminho.
7.
Nessa linha, faz-se necessário esclarecer que o presente processo
administrativo fiscal tem como objeto apenas a exclusão da Recorrente do regime de tributação
do Simples Nacional e está ancorado no Despacho Decisório de n. 415/2015 proferido pela
SAORT/DRF/JOA em 22/07/2015 (fls. 12-14) bem como no Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/JOA-SC n.o 63, de 22/07/2015 (fl. 17).
8.
Com efeito, verifica-se que o ADE aponta com clareza o dispositivo legal
que o fundamenta, como se verifica:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721677/2014-11

9.
Por esse motivo, voto por negar provimento à preliminar de nulidade
suscitada.

I – Do mérito
10.
Quanto ao mérito, alega a Recorrente não ser possível a retroatividade dos
efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir de 1/2/2012, quando o ADE foi emitido apenas
em 2015, por violação do art. 106 do CTN.
11.
No entanto, tal alegação também não merece prosperar. É que a produção
de efeitos da exclusão do Simples a partir do próprio mês em que incorrida a hipótese de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho e a vedação de nova
opção pelo regime benéfico pelos três anos seguintes está expressamente prevista no § 1o do art.
29 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

12.
Da mesma forma, a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, que
regulamenta a exclusão prevista na LC 123/2006, estabelece em seu artigo 84, IV, “f” que a
exclusão do SIMPLES NACIONAL de empresa que comercializar mercadoria objeto de
descaminho, como no presente caso, se dará a partir do próprio mês em que ocorreu o fato:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721677/2014-11

Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa
ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 (três)
anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
(...)
f) se a empresa comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;

13.
É importante, frisar, no entanto, que embora os efeitos da exclusão do
SIMPLES comecem a viger a partir do próprio mês em que incorrida a hipótese de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, o §5o do art. 83 da
Resolução CGSN no 140/ 2018, estabelece que tais efeitos ficam suspensos até a definitividade
da decisão administrativa desfavorável:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
(...)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na
internet, pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de
impugnação estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o
processo, sem sua interposição tempestiva, ou, caso interposto
tempestivamente, após a decisão administrativa definitiva desfavorável à
empresa, condicionados os efeitos dessa exclusão a esse registro, observado
o disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39,
§ 6o)
14.
Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de
se pronunciar sobre a possibilidade da retroatividade dos efeitos da exclusão do SIMPLES em
hipóteses similares, ao julgar o REsp 1.124.507-MG, de Rel. Min. Benedito Gonçalves sob o rito
dos recursos repetitivos, cuja ementa transcrevo a seguir:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO.
ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que
começam a ser produzidos os efeitos do ato de exclusão do
contribuinte do regime tributário denominado SIMPLES. Discute-se se o
ato de exclusão tem caráter meramente declaratório, de modo que seus
efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da situação excludente;
ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação ao
contribuinte a respeito da exclusão.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721677/2014-11

2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de
contrariedade aos artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou
argumentação de cunho genérico, sem apontar quais seriam os vícios do
acórdão recorrido, que justificariam sua anulação. Incidência da Súmula
284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES
ao fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais
de 10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no
ano-calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei
9.317/96), tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da
Secretaria da Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista
no artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos
são produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da
circunstância excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma
lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como
impeditivas de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade,
substitui obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a
superveniência de uma das situações excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de
conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um
mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de
tributos diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha
conhecimento das situações que impedem sua adesão ou permanência
nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de exclusão em razão da
ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada ao fisco
pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da
pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza,
mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido
ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

15.
Em que pese o precedente não tratar exatamente dos casos de exclusão do
SIMPLES em virtude da comercialização de mercadorias objeto de descaminho, prevista no art.
29, VII, §1o da LC 123/2006, o racional da decisão aplica-se também ao caso em tela.
16.
Quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para
afastar a exclusão do SIMPLES em razão da Recorrente ter incorrido na hipótese prevista no art.
29, VII, §1o da LC 123/2006, faz-se necessário esclarecer que não há previsão legal ou
regimental, que permita à autoridade administrativa ou a este Conselho Administrativo Fiscal
afastar a aplicação da lei tributária neste caso.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721677/2014-11

1.
Da mesma forma, também não cabe a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais avaliar a constitucionalidade da lei tributária, nos termos da Súmula CARF n. 2,
de observância obrigatória a este tribunal por força do art. 45, VI do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não cabendo qualquer
discricionariedade em sua aplicação:
Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
17.
Diante de todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital